Tribunal: TJBA
Processo: 8054553-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8054553-69.2025.8.05.0000 – Comarca de Riachão das Neves/BA Impetrante: Ana Ellen Aguiar Ferreira Impetrante: André Rocha de Souza Paciente: Natanael Lopes de Souza Advogada: Dra. Ana Ellen Aguiar Ferreira (OAB/PI: 24.213) Advogado: Dr. André Rocha de Souza (OAB/PI: 6.992) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão das Neves/BA Processo de 1º Grau: 8000762-40.2025.8.05.0210 / 8000875-91.2025.8.05.0210 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL (ART. 218-B DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. APONTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PREJUDICIALIDADE. INQUÉRITO CONCLUÍDO EM 23/09/2025, JÁ TENDO SIDO OFERECIDA A EXORDIAL ACUSATÓRIA. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. JUNTADA DE DECISÃO QUE ARQUIVOU TÃO SOMENTE INCIDENTE PROCESSUAL, O QUE NÃO AFASTA O RISCO DE REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PETIÇÃO ADUNADA APÓS A IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO DEMONSTRADA A SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO A QUO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dra. Ana Ellen Aguiar Ferreira (OAB/PI: 24.213) e Dr. André Rocha de Souza (OAB/PI: 6.992), em favor de Natanael Lopes de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão das Neves/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 08/09/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 218-B, do Código Penal. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 90365210), a fragilidade probatória, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustentam, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. Apontam, por fim, em petição de ID. 91067383, o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. IV - Informes judiciais (ID. 91382831) noticiam, in verbis: “[...] Nesse sentido, cumpre-me informar que o paciente foi objeto de representação de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar pela Delegada de Polícia local nos autos do IP N. 81800/2025 em 06 de setembro de 2025, por ter, supostamente, praticado o(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 218-B, do CP. O Ministério Público (ID n. 518548025) opinou pelo não acolhimento da representação de prisão preventiva e acolhimento da representação pela busca e apreensão domiciliar. Foi prolatada decisão nos autos do processo de número 8000762- 40.2025.8.05.0210 em 06/09/2025 (ID n. 518546855) acolhendo ambos às representações, pela prisão preventiva pelo crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, previsto no art. 218-C, do Código Penal, e busca e apreensão domiciliar. Foi expedido mandado de prisão preventiva sob o número 8000762- 40.2025.8.05.0210.01.0001-03 (ID n. 518546481). A Delegada de Polícia de Riachão das Neves foi comunicada da decisão por e-mail em 06/09/2025 (ID n. 518549843). O Ministério Público informou ter ciência da decisão e de que não apresentará recurso (ID n. 518552246). Habilitaram-se nos autos, em 08/09/2025, para a defesa do paciente, a advogada Dra. Ana Ellen Aguiar Ferreira (OAB/PI 24.213). Posteriormente, foi incluído na defesa o advogado Dr. André Rocha de Souza, OAB/PI 6992, (ID n. 519419104). Este Juízo foi comunicado em 09/09/2025, às 8:49 horas, do cumprimento do mandado de prisão ocorrido em 08/09/2025, por meio do Ofício de n. 172672/2025 (ID n. 518869674). Audiência de custódia realizada em 09/09/2025, às 11:30 horas (ID n. 518954662), momento em que o Ministério Público apresentou parecer opinando pela manutenção da prisão preventiva (ID n. 518914848), sendo acolhido e mantida a prisão preventiva. A Autoridade Policial local solicitou a prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial em 15/09/2025 (ID n. 520314796). A defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 17/09/2025 (ID n. 520517265). Em 18/09/2025 a defesa apresentou emenda ao pedido de revogação da prisão preventiva (ID n. 520746349). Em novo petitório de 25/09/2025, a defesa sustenta excesso de prazo e requer o relaxamento da prisão (ID n. 521922803). Por fim, a defesa apresentou nova manifestação, repisando a fundamentação por excesso de prazo e sob a alegação de nulidade de procedimentos do inquérito policial (ID n. 522446119). O inquérito policial foi concluído em 25/09/2025 e autuado sob o n. 8000868-02.2025.8.05.0210. Em seguida, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, autuada sob o n. 8000875-91.2025.8.05.0210. [...]”. V - Ab initio, não merece ser conhecida a alegativa de fragilidade probatória, tendo em vista a necessidade de incursão, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do mandamus, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto. VI - Outrossim, em relação ao alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, constata-se não mais persistir a ilegalidade narrada, uma vez que, conforme se extrai dos informes judiciais, o inquérito foi concluído em 25/09/2025, tendo sido oferecida a exordial acusatória nos autos da Ação Penal n° 8000875-91.2025.8.05.0210. VII - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória, essas não merecem prosperar. A defesa alega que o Magistrado utilizou-se do argumento da existência de um processo anterior envolvendo o paciente, já extinto, para a decretação da prisão, entretanto, verifica-se que o feito que o Juiz determinou o arquivamento foi um pedido de realização de exame pericial de DNA, tendo aduzido no decisio que " a apuração do ato narrado deverá ser objeto de Ação Penal principal", não trazendo os impetrantes a prova de que tal processo foi extinto pela prolação de sentença absolutória, por exemplo. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora os Impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. IX - Por fim, a petição dos impetrantes, juntando a documentação colacionada nos ids 91808573/74 não deve ser conhecida, pois não há prova de que foi submetida à apreciação do Juiz na origem, configurando supressão de instância. X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade parcial e, na extensão remanescente, denegação da ordem. XI – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8054553-69.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Riachão das Neves/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dra. Ana Ellen Aguiar Ferreira (OAB/PI: 24.213) e Dr. André Rocha de Souza (OAB/PI: 6.992), como Paciente, Natanael Lopes de Souza e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão das Neves/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.